Tribunal: TJPA
Processo: 0001046-51.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001046-51.2015.8.14.0028

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DO CRÉDITO ANULADO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve acórdão anterior, o qual negou provimento à apelação da Fazenda Pública e confirmou sentença de procedência da exceção de
pré
-executividade, com consequente condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do crédito tributário anulado (R$ 810.082,05), além de multa de 1% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 1.026, §2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é válida a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor do crédito anulado em desfavor da Fazenda Pública; (
ii
) estabelecer se seria possível fixar os honorários por equidade com base no art. 85, §8º, do CPC; (
iii
) verificar a aplicabilidade do art. 90, §4º, do CPC à hipótese dos autos; (
iv
) analisar a legalidade da multa por embargos de declaração protelatórios; e (v) avaliar se seria cabível a suspensão do feito em razão do Tema 1.255 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência firmada no Tema 1.076 do STJ veda a fixação de honorários por equidade em causas de valor elevado, como a presente, cujo valor ultrapassa R$ 800 mil, devendo-se observar os percentuais legais previstos no art. 85, §§2º e 3º, do CPC.

O art. 85, §8º, do CPC somente se aplica em hipóteses excepcionais, o que não se configura no caso concreto, haja vista a atuação efetiva do patrono da parte vencedora e a inexistência de desproporcionalidade na fixação dos honorários.

A multa de 1% prevista no art. 1.026, §2º, do CPC é legítima, pois os embargos de declaração foram utilizados para inovar nas razões recursais — o que caracteriza intuito protelatório —, ao pretender discutir matéria não alegada na apelação.

A aplicação do art. 90, §4º, do CPC demanda reconhecimento expresso e espontâneo
da procedência do pedido, o que não ocorreu no presente caso, já que a extinção da execução decorreu de decisão judicial fundada no Tema 456 do STF, e não por iniciativa da Fazenda.

A invocação do Tema 1.255 do STF não justifica a suspensão do feito, pois a tese firmada no Tema 1.076 do STJ permanece aplicável e vinculante para causas com elevado valor econômico, como a dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A Fazenda Pública pode ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor do crédito tributário anulado, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC, sendo inaplicável a fixação por equidade quando o valor da causa for elevado.

É legítima a aplicação de multa por embargos de declaração manifestamente protelatórios quando utilizados para inovar na argumentação recursal.

O art. 90, §4º, do CPC exige reconhecimento voluntário e expresso da procedência do pedido pela parte vencida, bem como cumprimento espontâneo da obrigação, sob pena de preclusão.

A existência de repercussão geral reconhecida em tema pendente no STF (Tema 1.255) não suspende automaticamente os processos em que se aplica a tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo (Tema 1.076).

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§3º e 8º; 90, §4º; 1.022; 1.026, §2º; LEF, art. 26; Lei nº 9.494/97, art. 1º-D.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.644.077/PR (Tema 1.076), Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.09.2020,
DJe
19.10.2020; STJ,
EDcl
no REsp 1.776.418/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.02.2021,
DJe
11.02.2021; STF, RE 593.849/MG (Tema 456), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 19.10.2016,
DJe
05.12.2016.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 37ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 03/11/2025 a 12/11/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO

contra decisão monocrática que
rejeitou os embargos de declaração, mantendo a decisão monocrática a qual
negou provimento ao recurso de apelação,
ratificando
a sentença que condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do crédito tributário anulado, em decorrência da procedência da exceção de
pré
-executividade, bem como aplicou multa de 1% por embargos de declaração considerados protelatórios, conforme previsão do art. 1.026, §2º, do CPC

(ID
29228241
)
.

Em suas razões
recursais
(ID 30405784), o agravante sustenta, em síntese: (i) nulidade da condenação em honorários de sucumbência com base no art. 26 da LEF e art. 1º-D da Lei nº 9.494/97; (
ii
) inaplicabilidade do princípio da causalidade, pois a execução fiscal foi anterior ao Tema 456 do STF; (
iii
) necessidade de apreciação equitativa da verba honorária, considerando o valor da execução (R$ 810.082,05) e a suposta simplicidade do trabalho exercido pelo patrono da parte executada; (
iv
) aplicação do art. 90, §4º, do CPC; e (v) pedido de suspensão do processo até julgamento do Tema 1.255 do STF.

O agravado, em suas contrarrazões (ID
30426667
), refuta os argumentos da Fazenda, afirmando que: (i) o art. 90, §4º, do CPC é inaplicável, pois não houve reconhecimento voluntário da procedência do pedido; (
ii
) o Tema 1.076/STJ veda a fixação por equidade quando o valor da causa é elevado; (
iii
) o trabalho desenvolvido pelo patrono foi complexo e diligente; e (
iv
) o Agravo é manifestamente protelatório, ensejando aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A matéria devolvida ao colegiado circunscreve-se à possibilidade de reforma da decisão monocrática que:

(i) manteve a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do crédito anulado;

(
ii
) aplicou multa de 1% nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC; e

(
iii
) deixou de aplicar o art. 90, §4º, do CPC.

DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, em sede de repetitivo (Tema 1.076), firmou a seguinte tese:

“I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

No presente caso, o valor da causa é superior a oitocentos mil reais (R$ 810.082,05), razão pela qual não se admite arbitramento por equidade. O arbitramento realizado na sentença atende aos parâmetros legais previstos no art. 85, §3º, I, do CPC.

A tentativa da Fazenda de buscar fundamento no art. 85, §8º, do CPC não prospera,
pois
essa regra só é aplicável em hipóteses excepcionais (proporcionalidade e razoabilidade), o que não se configura nos autos, em razão da existência de efetiva atuação processual do patrono da parte agravada, que logrou êxito no reconhecimento da inconstitucionalidade do crédito cobrado.

Por conseguinte, a fixação em 10% sobre o valor do crédito fiscal indevido encontra amparo legal e jurisprudencial consolidado.

DA MULTA PROCESSUAL

A multa de 1% imposta na decisão monocrática teve como base o art. 1.026, §2º, do CPC, em razão do caráter protelatório dos embargos de declaração.

O ente fazendário utilizou os embargos para pleitear a aplicação tardia do art. 90, §4º, do CPC, questão que não foi ventilada em sede de apelação, conforme reconhecido na decisão ora agravada. Assim, evidencia-se a tentativa de inovação recursal indevida, conduta vedada pelo art. 1.022 do CPC, e reiteradamente repelida pela jurisprudência pátria:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. QUESTÃO NÃO ALEGADA PELAS PARTES. INVIABILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO .
EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado. Precedentes”
(STJ,
EDcl
no REsp 1776418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
11/02/2021
) .
(TJPR - 2ª
C.Cível
- 0003403-32.2015.8 .16.0033 - Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR ROGÉRIO LUIS NIELSEN KANAYAMA - J. 04 .07.2022)
(grifo nosso)

O uso dos embargos para rediscutir o mérito, sem apontar vícios concretos, evidencia o intuito procrastinatório, legitimando a multa.

DA ALEGADA APLICAÇÃO DO ART. 90, §4º, DO CPC

A aplicação do dispositivo legal exige dupla condição: (i) o reconhecimento da procedência do pedido de forma expressa e (
ii
) o cumprimento espontâneo da obrigação.

No caso concreto, a extinção da execução fiscal decorreu por decisão judicial, com base na tese fixada no Tema 456 do STF (ICMS-ST), não havendo qualquer reconhecimento voluntário por parte da Fazenda.

Tampouco houve requerimento oportuno da aplicação do art. 90, §4º, nas fases anteriores do processo, o que caracteriza preclusão, conforme bem fundamentado na decisão monocrática.

Por fim,

imperioso ressaltar que

a
menção ao Tema 1.255/STF (possibilidade de equidade em honorários contra Fazenda Pública) não obsta a aplicação do Tema 1.076/STJ,
pois, a rigor,
o
Tema 1.076 do STJ é a regra geral para a fixação de honorários em causas de valores elevados, tanto entre particulares quanto contra a Fazenda Pública (ressalvadas as exceções de valor inestimável, irrisório ou muito baixo). Já o Tema 1.255 do STF, após sua delimitação, aplica-se exclusivamente às causas em que a Fazenda Pública é parte, focando na constitucionalidade da aplicação do§ 8ºdo artigo85doCPCnesses casos específicos.

Desta feita
, restam evidentes:

(i) a legalidade da condenação ao pagamento de honorários nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC;

(
ii
) a improcedência da aplicação de equidade ou da suspensão do feito pelo Tema 1.255;

(
iii
) a correção da multa aplicada por embargos protelatórios;

(
iv
) a inviabilidade de reconhecimento do art. 90, §4º, do CPC por ausência dos requisitos legais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
conhe
ço
e
nego
provimento
a
o recurso
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática combatida.

É como voto.

Belém,
0
3
de
novembro
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 13/11/2025